Tribunal: TJDFT
Processo: 0755164-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS NA MODALIDADE ONLINE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. COBRANÇAS REGULARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial consistentes na (i) declaração de inexistência de débito referente as faturas do cartão de crédito com vencimento entre 10/07 a 10/12/2020; (ii) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) condenação do réu na obrigação de restabelecer o cartão de crédito com o limite que possuía.

2. Nas razões do recurso, o autor repisa as alegações de que contestou todas as compras fraudulentas realizadas na modalidade on-line com utilização do seu cartão de crédito final 9504, lançadas nas faturas de 10/07 a 10/12/2020.

3. Alega que não registrou boletim de ocorrência perante a autoridade policial por entender não ser necessário, haja vista a possibilidade de resolver o imbróglio na esfera cível. Assevera que fundamentar a improcedência dos pedidos na ausência de registro de Boletim de Ocorrência “é desproporcional e fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição”.

4. Aduz que a utilização indevida de seu cartão de crédito ocorreu por negligência do réu que não agiu com as devidas cautelas, já que não adotou critérios de controle para as cobranças, bem como registrou o nome de pessoa adimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

5. Insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé sob o fundamento de que não se presume e deve ser comprovada. Entende descabida a referida condenação, posto que “os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação”.

6. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na (i) declaração de inexistência do débito no valor de R$11.959,92, referente as compras fraudulentas lançadas nas faturas vencíveis a partir de 10/07/2020; (ii) condenação do réu na obrigação de restituir o valor de R$100,00, pago na fatura de 10/07/2020; (iii) condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais; e, (iv) determinação para que o réu restabeleça o seu cartão de crédito com o limite que possuía.

7. Em contrarrazões, o réu afirma que as compras contestadas foram verificadas junto aos estabelecimentos comerciais destinatários os quais informaram que foram realizadas pelo portador do cartão de crédito.

8. A controvérsia submetida a análise cinge-se em determinar a validade de todas as cobranças lançadas nas faturas do cartão de crédito do autor com vencimento em 10/07 a 10/12/2020, referentes às compras supostamente realizadas por estelionatário.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

11. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. (Grifos)

12. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, ou, ainda, quando não houver verossimilhança na alegação.

13. Demais disso, conquanto se reconheça, em tese, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ), é indispensável que o consumidor demonstre minimamente o seu direito.

14. Nesse trilhar, nos termos do artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

15. A análise dos processos mencionados na sentença, demonstra que o autor é, ou foi, titular de pelo menos, 30 números de cartões de crédito, ajuizou 11 ações, entre 24/09/2018 e 18/12/2020, com a mesma narrativa, relacionadas a supostas fraudes na realização de compras na modalidade online.

16. Diante das informações constantes nos referidos processos e do contexto em que se inserem, verifica-se que, de fato, causa estranhamento constatar que o autor, profissional da área de TI, tecnólogo em telecomunicações, com conhecimentos em segurança da informação; tenha sido vítima de vários estelionatos nos mesmos modus operandi, ou seja, (i) mediante utilização de seus cadastros nas plataformas digitais, inclusive com aposição de login e senha (em especial: PAYPAL, RAPPI, UBER, IFOOD), em compras online; (ii) com utilização de informações de todos os seus dados pessoais e de todos os números de cartões de crédito (no mínimo 30), em especial do número de segurança “CVV”.

17. Se não bastasse isso, observa-se que na inicial do processo no 0723148-81.2020.8.07.0016 (ID 65531864, pág. 2), o próprio autor afirma que criou várias contas no aplicativo do IFOOD, com novos números de cartões (2a via), com novos números de telefone (afirma que comprou novos chips), a fim de obter aprovação de compra na modalidade online. Essa afirmação evidencia a tentativa do autor de burlar o sistema de segurança do aplicativo que bloqueou a forma de pagamento online em todos os cadastros com o CPF do autor.

18. Certo é que os fatos narrados na inicial e as alegações recursais em contexto com as informações obtidas nos outros processos demonstram um padrão de compras e comportamentos do autor que corroboram com a tese do banco réu de que as compras contestadas foram realizadas pelo titular do cartão de crédito.

19. Noutro giro, observa-se que em todas as análises realizadas pelos bancos e gestores das plataformas digitais, não foram encontrados indícios de fraudes, a exemplo do documento de ID 25944670, no qual consta a resposta da contestação da compra realizada via Mercado Pago, mediante comprovação de que o cadastro do autor foi validado com envio de informações e imagens do RG, fatura, cartão de crédito, selfie.

20. Necessário consignar que as compras contestadas nas ações ajuizadas pelo autor seguem um padrão de utilização dos cartões de crédito e plataformas digitais. Assim, não há como acolher a tese recursal de falha no sistema de segurança do banco que autorizou a utilização do cartão em compras que fogem do perfil de compras do usuário do cartão.

21. Importante mencionar que o autor, a despeito de afirmar que seu cartão de crédito foi utilizado de forma indevida, não demonstra que adotou providências no sentido de cancelar imediatamente a função crédito do cartão, conforme dever de cautela previsto nos contratos dessa natureza. Ao revés, na maioria das vezes, o bloqueio do cartão só foi realizado pela instituição financeira depois de incontáveis contestações de compras, bem como pela falta de pagamento das faturas.

22. O autor, ao deixar de solicitar o imediato cancelamento de seu cartão de crédito, agiu com negligência, porquanto, mesmo diante da suposta fraude não tomou providencias a evitar ou minimizar prejuízos.

23. Relevante citar que todas as compras contestadas foram realizadas na modalidade online que só podem ser realizadas com login e senha de cadastro prévio na plataforma digital, com a inserção do número do cartão e do código de segurança.

24. Além disso, não há qualquer demonstração de que o autor tenha informado (via ligação ou e-mail) aos beneficiários das compras contestadas (IFOOD, RAPPI, PAYPAL, UBER etc.) que o seu cadastro (login, senha e dados pessoais) estariam sendo utilizado para compras em seu nome mediante pagamento com a utilização de cartão de crédito de sua titularidade, sem sua autorização.

25. Tais constatações, aliadas à conduta omissiva do autor corroboram com as alegações e documentos apresentados pelo réu, caracterizam as hipóteses previstas no artigo 14, §3o, I e II, do CDC, e eximem a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos eventualmente causados ao autor.

26. Nesse quadro, ante a ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial, em especial quando analisada no contexto em que se inserem, resta afastada a hipótese de fraude e presumem-se legítimas as cobranças referentes as compras contestadas pelo autor.

27. No tocante à multa por litigância de má-fé, o art. 77, inc. I, do CPC dispõe que é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: “expor os fatos em juízo conforme a verdade”.

28. Nos termos do art. 80, II do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Consoante previsto no art. 81, do mesmo diploma legal o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, de ofício ou a requerimento da parte adversa.

29. Altera a verdade dos fatos quem afirma fato inexistente, nega fato existente ou dá versão deturpada/tendenciosa a fato verdadeiro[1], que sabe ser falsa, com o objetivo de induzir o julgador em erro[2].

30. Na hipótese, evidente que o autor, ao afirmar taxativamente desconhecer os endereços indicados para entregas das compras, e-mails e telefones constantes nos cadastros das plataformas de venda online, distorce a verdade dos fatos, na tentativa de induzir o juízo a crer que as compras foram realizadas por terceiro com a utilização de seus cartões de crédito, sem a sua autorização.

31. Ao que tudo indica, o autor se utiliza de seus conhecimentos técnicos na área de TI e segurança da informação para encontrar vulnerabilidades nos sistemas utilizados pelas instituições financeiras/plataformas de venda online e ajuizar várias ações judiciais (declaratórias de inexistência de débitos oriundos de compras online realizadas com os seus cartões de crédito), a fim de obter proveito econômico que sabe não ter direito.

32. A distorção de fatos com intuito de induzir o Juízo a erro para que fosse declarada inexistente a dívida decorrente das compras lanças nas faturas do cartão de crédito e condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais configura ato de litigância de má-fé, apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

33. Trata-se de conduta que atinge não só a parte adversa da lide, mas o próprio Poder Judiciário e, portanto, deve ser coibida com rigor.

34. Destarte, irretocável a sentença que aplicou a penalidade prevista no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé, no valor de cinco por cento (5%) sobre o valor corrigido da causa.

35. Recurso conhecido e improvido.

36. Mantida a condenação do autor ao pagamento em favor do réu do valor de 5%(cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77, inc. I, 80, inc. II e 81, todos do CPC.

37. Condenado e recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora majorados para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §§11 e 12, do CPC.

[1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 146.